Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-18.2021.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-18.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. V. R. C. - CPF: 106.457.969-80 (APELADO), SANDRA APARECIDA PRANDI MANZANO - CPF: 616.265.209-25 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES CATARINO - CPF: 682.047.879-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– ÓBITO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – REQUERENTE FIGURA COMO BENEFICIÁRIA NO CONTRATO - ART. 792, CÓDIGO CIVIL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO JUÍZO
A QUO
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES -

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE APTA À COMPROVAÇÃO - JUSTIFICATIVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a autora não seja filha legítima do falecido, este indicou a requerente como beneficiária do seguro de vida prev renda caixa vgbl, sendo ela parte legitima para figurar no pólo ativo da ação
.

Embora haja a obrigatoriedade legal de intimação do Ministério Público nos processos que envolvem interesse de incapaz, a nulidade do processo por ausência de intimação do MP só poderá ser decretada após a sua intimação para que este se manifeste acerca da existência ou inexistência de prejuízo à parte, nos termos do § 2o do artigo 279 do CPC/15.

A indenização securitária
está alicerçada nos documentos juntados nos autos de origem, os quais denotam a validade do contrato celebrado pelo de cujus, sobretudo quando há documentação suficientemente apta a comprovar que a requerente é a beneficiária indicada.

Contrariando o alegado pela apelante, não há que se falar em carregamento de 30% sobre o valor das contribuições, vez que, a morte do segurado foi acidental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Caixa Vida e Previdência S/A.
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos
da ação de cobrança de indenização securitária, proposta por C. V. R. C.,

representada pela genitora Lucia Helena Rodrigues Catarino, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da cobertura securitária à autora, devida em razão do óbito de Ronaldo Catarino Neto, ocorrido na data de 03/11/2018, atualizada com juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ.

Ao final, condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sendo que não consta no rol de filha legitima do falecido, bem como a nulidade processual, diante da ausência de parecer do ministério público.

No mérito, segue sustentando,

em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, posto que deve ser considerado o valor da cobertura do pecúlio de acordo com a Provisão Matemática de Benefício a Conceder, sendo que o referido montante não se equipara ao contrato de seguro de vida, e, portanto, não deve ser atualizado como cobertura securitária de seguro de vida, bem como seja abatida a taxa de carregamento de 30%, e o imposto de renda, nos termos do contrato.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 171947450) pugnando pelo desprovimento.

Parecer da PGJ no id. 172494661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que C. V. R. C.,

representada pela genitora Lucia Helena Rodrigues Catarino, moveu ação de cobrança de indenização securitária em desfavor da Caixa Vida e Previdência S/A., alegando, em síntese, que a requerente é filha sócio afetiva do
de cujus
Sr. Ronaldo Catarino Neto, que na qualidade de segurado aderiu ao seguro PREV RENDA CAIXA VGBL, indicando a requerente como beneficiária, conforme descrito na Proposta no 8446518000068-1 – Certificado 15056982 – Cobertura com Proteção, conforme se comprova com a referida proposta anexada aos autos.

Alegou que, lamentavelmente, no dia 03.11.2018, veio a falecer o Sr. Ronaldo Catarino Neto, em virtude de acidente de trânsito com motocicleta, conforme descrito na certidão de óbito – anexo aos autos, sendo fato gerador de indenização prevista na apólice do seguro de vida.

Informou que, após o falecimento do segurado, a requerente entrou em contato via telefone com empresa requerida (Protocolo 190616538344/190516059570) para obter informações sobre o procedimento para o recebimento dos valores, oriundos da morte do segurado, sendo informada pela atendente que lhe seria encaminhado um e-mail contendo a lista de documentos necessários para o envio à Caixa Vida e Previdência, para então ser realizado o pagamento da indenização, o que foi providenciado pela autora.

Aduziu que seguiu todas as instruções dos prepostos da requerida, encaminhando as documentações requisitadas para o pagamento da indenização por morte, bem como, da pensão por prazo certo, mas, infelizmente, para a sua surpresa, houve a negativa da indenização, sob a justificativa de que
“não foi acatado a beneficiária indicada (Carmem Vitoria Rodrigues Cruz) na Proposta de Inscrição, tendo em vista que a mesma foi assinada eletronicamente pelo número (65) 99682-3099 e não identificamos a quem pertence o mesmo”.

Alegou que o número de telefone mencionado, embora não esteja cadastrado no CPF do segurado Sr. Ronaldo Catarino, era de sua titularidade, apenas cadastrado no CPF de sua esposa, mas sempre de sua titularidade, contudo, sem êxito, dando ensejo à propositura da ação.

Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização decorrente do falecimento do Sr. Ronaldo Catarino, no importe de R$ 48.528,27 (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado (juros e correção monetária), desde a data da contratação do seguro, ou seja, 10/08/2018.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada
a quo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da cobertura securitária à autora, devida em razão do óbito de Ronaldo Catarino Neto, ocorrido na data de 03/11/2018, atualizada com juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ.

Ao final, condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a Caixa Vida e Previdência S/A alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sendo que não consta no rol de filha legitima do falecido, bem como a nulidade processual, diante da ausência de parecer do ministério público.

No mérito, segue sustentando,

em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, posto que deve ser considerado o valor da cobertura do pecúlio de acordo com a Provisão Matemática de Benefício a Conceder, sendo que o referido montante não se equipara ao contrato de seguro de vida, e, portanto, não deve ser atualizado como cobertura securitária de seguro de vida, bem como seja abatida a taxa de carregamento de 30%, e o imposto de renda, nos termos do contrato.

Pois bem. Inicialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, tenho que não assiste razão a recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a autora não seja filha legítima do falecido, o Sr. Ronaldo Catarino Neto, ao aderir o seguro de vida Prev Renda Caixa Vgbl, indicou a requerente como beneficiária, conforme se vê do documento acostado no id. 171947836.

O próprio Código Civil dispõe no seu artigo 792 que obedecerá a ordem hereditária apenas na falta da indicação de alguém como beneficiário, veja:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência”.

Não obstante isso, o art. 11 do Regulamento de Plano individual da Caixa Previdência, dispõe como beneficiário:

“IV. BENEFICIÁRIO: pessoa física (ou pessoas físicas) indicada livremente pelo segurado para receber os pagamentos relativos ao(s) capital(is) segurado(s) contratado(s) para a cobertura de risco ou resgate da provisão matemática de benefícios a conceder, na hipótese de falecimento do segurado, de acordo com a estrutura do plano e na forma da regulamentação vigente.”

Assim, tendo em vista que na proposta (apólice) apresentada consta a recorrida como beneficiária do aludido seguro de vida,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto a nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, esta também não prospera. Explico.

De fato, a ausência de intimação do
parquet
para intervir no feito, em razão da existência de interesse de menor, a princípio, configura nulidade, vez que viola a norma do artigo 178, inciso II do CPC. Contudo, após analisar os autos, tenho que os direitos da menor C. V. R. C. foram devidamente resguardados, motivo pelo qual não existe fundamento para o acolhimento do pleito de nulidade da sentença.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO JUÍZO A QUO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES
– MÉRITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora haja a obrigatoriedade legal de intimação do Ministério Público nos processos que envolvem interesse de incapaz, a nulidade do processo por ausência de intimação do MP só poderá ser decretada após a sua intimação para que este se manifeste acerca da existência ou inexistência de prejuízo à parte, nos termos do § 2o do artigo 279 do CPC/15
. (...).”
(Rac 1050712- 07.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 08.06.2022 – grifei e negritei).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

Superada tal questão, quanto ao mérito, cumpre destacar, que a contratação do seguro é incontroversa nos autos, consoante se vê do documento id. 171947836, em que a requerente figura como beneficiária a autora Carmem Vitoria Rodrigues Cruz.

Consta ainda, a certidão de óbito do
de cujus
Ronaldo Catarino Neto, informando o falecimento do segurado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2018 (id. 171947833).

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária (id. 171947835), em razão da ausência de envio da documentação exigida, notadamente pela falta dos seguintes documentos: declaração pública de únicos herdeiros contendo os dados dos herdeiros do participante; procuração (emitida e autenticada em cartório) que dava poderes à Sra. Lucia Helena Rodrigues Catarino para assinar a proposta em nome do participante; RG e CPF de todos os herdeiros; formulário de autorização de crédito; número de celular dos herdeiros para notificação do crédito do valor e comprovante de residência atualizado.

Todavia, a própria apelante reconheceu que o falecido Ronaldo Catarino Neto contratou em 10/08/2018 um plano de previdência por meio de assinatura digital eletrônica e que todo procedimento foi feito no mesmo momento, sendo que a forma de pagamento eleita foi na modalidade de débito em conta do segurado.

Ora, se a própria apelante permitiu que o falecido contraísse o plano de previdência por meio de assinatura digital sem conferir se o celular pertencia ou não ao contratante, não pode agora, para se eximir do pagamento, exigir a apresentação de procuração que dava poderes à Sra. Lucia Helena Rodrigues Catarino para assinar a proposta em nome do falecido.

Para corroborar com tal afirmação, colaciono trechos da peça de defesa apresentada pela apelante,
verbis
:

“(...) em 10.08.2018, o Sr. RONALDO CATARINO NETO contratou um plano de previdência, através do certificado no 15056982, trata-se do produto PREVIDÊNCIA – 1122 – VGBL, proposta de adesão com número 84465180000681, com as seguintes características: TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA e fundo de investimento CAIXA FIC PREV 300 RF, tendo como cobertura básica “RENDA MENSAL VITALÍCIA”, e cuidado extra “PECÚLIO” e “PENSÃO POR PRAZO CERTO”. Referido plano foi contratado por meio de assinatura digital eletrônica, onde, no momento da contratação, o participante recebe por meio de um SMS um código para proceder com a finalização da contratação, tomando conhecimento do produto contratado. Todo procedimento da contratação foi feito no mesmo momento, além de que a forma de pagamento foi feita na modalidade de débito em conta do segurado.”

Por outro lado, o valor da cobertura deve ser pago da forma como contratado assim como determinado pela r. sentença, sendo que não há que se falar em carregamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor das contribuições, vez que a morte do segurado foi acidental.

Portanto, basta uma simples análise dos autos para se chegar a conclusão de que a finalidade da apelante é dificultar o recebimento do valor do seguro pela autora, sobretudo quando há documentação suficiente apta a comprovar que a requerente é a beneficiária indicada.

À vista disso,
em que pesem os argumentos trazidos pela seguradora apelante, resta patente que a indenização securitária
está alicerçada nos documentos juntados nos autos de origem, os quais denotam a validade do contrato celebrado pelo
de cujus
, devendo
a r. sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023